Tribunal: TJES
Processo: 5002699-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002699-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: RITA DE CASSIA ALBANI SOUZA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DECISÃO JUDICIAL SUSPENDENDO OS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. MULTA. FIXAÇÃO POR PERÍODO. QUANTUM. INCIDÊNCIA POR EVENTO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O pedido central da demanda de origem consiste na declaração de inexistência de contratação e relação jurídica afeta a empréstimo bancário consignado, de sorte que à Instituição Bancária Requerida, ora Recorrente, incumbe apresentar, mesmo que através de prova inicial, indícios de prova da contratação do empréstimo, o que não ocorreu na espécie.

II -
A fixação de astreintes no caso de descumprimento da ordem judicial de suspensão dos descontos do empréstimo consignado em questão não incorreu em qualquer irregularidade, sendo de notar que a periodicidade foi estabelecida por ato de descumprimento, não havendo falar-se, desse modo, em violação do artigo 537, do Código de Processo Civil, eis que desnecessária a previsão de prazo para cumprimento do
decisum
na hipótese, sendo de notar, ademais, que o
quantum
fixado na oportunidade foi adequado para cumprir sua função de impedir a reiteração do ato danoso, sobretudo porque o Banco Recorrente consignou que cumpriu a Decisão guerreada em 22.02.2023, fato este que demonstra a efetividade da sanção prevista.

III -
A relação jurídica subjacente que dá ensejo aos descontos mensais realizados no benefício da Recorrida não inclui a Autarquia Previdenciária, que apenas lança os descontos proveniente de empréstimo consignado em folha de pagamento, motivo pelo qual qualquer entrave burocrático para os fins de implementação da Ordem Judicial deve ser, antes de tudo, levado ao conhecimento do Magistrado de Primeiro Grau, sob pena de incidência das sobreditas astreintes.

IV -
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 4542570) em razão da
DECISÃO
(Id. 20703504), nos autos da "
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
" proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO
, cujo decisum deferiu o pedido de tutela de urgência determinando ao Recorrente que “s
e abstenha de reter do benefício de prestação continuada da autora a quantia de R$ 214,88, RELATIVA AO EMPRÉSTIMO POR CONSIGNAÇÃO DE Nº 010117557046, sob pena de incidir multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada desconto futuro, como autoriza o § 4º do art. 84 do CDC
”.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
a Recorrida não comprovou a probabilidade do direito, tampouco o risco de dano, ressaltando que os descontos do Negócio Jurídico controvertido restaram suspensos em 22.02.2023;
(II)
a Decisão objurgada violou o artigo 537, do Código de Processo Civil, porquanto deixou de estabelecer prazo razoável para o cumprimento do Comando Judicial, destacando ainda que
“não se trata de obrigação que dependa unicamente dessa instituição financeira, sendo necessária a cooperação do órgão pagador da parte agravada”
;
(III)
verifica-se desproporcional a fixação de multa moratória em R$ 300,00 (trezentos reais) sem qualquer limitação, devendo ser fixado um valor de multa e um teto razoável e proporcional ao Contrato discutido nos autos.

Pugna nesse sentido pela imposição de efeito suspensivo sobre a Decisão objurgada e, ao final, pelo provimento do Recurso.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão (ID 5660456), no sentido de indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

"
DECISÃO

(...)

Na espécie, as alegações consignadas na Petição Inicial constituem fatos negativos (inexistência de relação jurídica), de sorte que caberia ao Banco Recorrente comprovar nos autos a regular contratação e envio do valor do empréstimo à Recorrida, porquanto à Instituição Financeira cumpre a guarda das informações contratuais de seus clientes
.

Na hipótese vertente, malgrado a juntada do Comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (Id. 22204501), cujo teor demonstra a transferência de R$ 8.000,00 (oito mil reais) realizada pelo Recorrente em favor da Recorrida, verifica-se que o Contrato de Empréstimo Consignado (Ids. 23371974, 23371978, 23371980 e 23371984) não ostenta nenhuma assinatura, tampouco qualquer prova de ciência e consentimento por parte da Autora, a qual alega que não possui qualquer relação jurídica com a empresa Recorrente
.

Nestes termos, ao menos nesse estágio de cognição sumária e, considerando que o pedido central da Ação originária é a declaração de inexistência de contratação e relação jurídica afeta ao empréstimo consignado controvertido, o Banco Recorrente não logrou êxito em demonstrar de plano, mesmo que através de prova inicial, a contratação, emissão, desbloqueio e utilização pelo Recorrido de eventual Cartão Magnético que pudesse ensejar a contratação de empréstimo.

Acerca da matéria dispõe o seguinte precedente jurisprudencial pátrio:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE AMPARADA POR PROVAS IDÔNEAS. PERIGO DA DEMORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1.

A concessão da antecipação da tutela, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão
.
(...)

5.

A suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento e conta corrente do Agravante, o que justifica o deferimento da tutela de urgência nesta sede recursal
.
6.
Decisão agravada reformada. Agravo de Instrumento provido.” (
TJDFT
; Acórdão 1377936, 07173124420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 18/10/2021).

Noutro giro, verifico que o Juízo
a quo
estabeleceu a multa moratória de modo proporcional e adequado o pleito vertido nas razões recursais pelo Recorrente, na medida que a periodicidade foi estabelecida por ato de descumprimento, não havendo falar-se em violação do artigo 537, do Código de Processo Civil, pois desnecessária a previsão de prazo para cumprimento do
decisum
na hipótese.

Ademais, tenho que o
quantum
fixado à título de multa moratória foi adequado para cumprir sua função de impedir a reiteração do ato danoso, o que se nota na hipótese, haja vista que o Banco Recorrente consigna que cumpriu a Decisão guerreada em 22.02.2023, fato este que demonstra a efetividade da sanção prevista.

Destaca-se, outrossim, que
a relação jurídica subjacente que dá ensejo aos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da Recorrida não inclui a Autarquia Federal (INSS)
, que apenas lança os descontos proveniente de empréstimo consignado em folha de pagamento, motivo pelo qual qualquer entrave burocrático para os fins de implementação da Ordem Judicial deve ser, antes de tudo, levado ao conhecimento do Magistrado de Primeiro Grau.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, conforme fundamentado no
decisum
objurgado, o pedido central da demanda de origem é a declaração de inexistência de contratação e relação jurídica afeta a empréstimo bancário consignado, de sorte que ao Recorrente incumbia a obrigação de apresentar, mesmo que através de prova inicial, a contratação do questionado empréstimo.

No tocante à fixação de multa no caso de descumprimento da ordem judicial de suspensão dos descontos do empréstimo consignado controvertido, verifico que a periodicidade foi estabelecida por ato de descumprimento, não havendo falar-se, desse modo, em violação do artigo 537, do Código de Processo Civil, eis que desnecessária a previsão de prazo para cumprimento do
decisum
na hipótese, sendo de notar, ademais, que o
quantum
fixado na oportunidade foi adequado para cumprir sua função de impedir a reiteração do ato danoso, sobretudo porque o Banco Recorrente afirmou que cumpriu a Decisão guerreada, em 22.02.2023, fato este que demonstra a efetividade da sanção prevista.

Por derradeiro, verifico que a relação jurídica subjacente que dá ensejo aos descontos mensais realizados no benefício da Recorrida não inclui a Autarquia Previdenciária, que apenas lança os descontos proveniente de empréstimo consignado em folha de pagamento, motivo pelo qual qualquer entrave burocrático para os fins de implementação da Ordem Judicial deve ser, antes de tudo, levado ao conhecimento do Magistrado de Primeiro Grau.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação supracitada.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.